Tribunal: TJMT
Processo: 0005808-78.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005808-78.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (APELANTE), JOANA NAYARA SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DALVAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005808-78.2018.8.11.0064

APELANTE: DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo, impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio
“in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005808-78.2018.8.11.0064

APELANTE: DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Dionifer Bruno Cassimiro da Silva
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime semiaberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
15 da Lei n. 10.826/2003 [disparo de arma de fogo], c/c o art. 61 do Código Penal.

Em sede de apelação, a defesa postula sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005808-78.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado Dionifer Bruno a prática do crime de disparo de arma de fogo em local habitado, consoante se extrai do excerto da peça inicial:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 12h40min, na residência localizada na Rua Mangabeiras, nº 2269, bairro Jardim Rondônia, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA efetuou disparo de arma de fogo em local habitado.

Segundo restou apurado, na referida data e período o denunciado dirigiu-se até a residência de seu vizinho
D. de O
., ocasião em que passou a gritar o nome da vítima, tendo, logo em seguida, sacado arma de fogo e efetuado disparos contra a parede do imóvel.

Após efetuar os disparos, o denunciado empreendeu fuga. Ato contínuo, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o fato delituoso que havia ocorrido.” [...] (95349452 - Pág. 1)

Na fase policial, foi colhida a declaração da vítima DALVAN DE OLIVEIRA, nestes termos:

“Que afirma que há quatro anos se mudou para o Bairro Jardim Rondônia, nesta urbe,
momento em que começou a se desentender com seu vizinho BRUNO por causa de som alto;
QUE desde então tiveram várias discussões verbais; QUE ontem, por volta das 01:00 hora, estava em casa quando BRUNO colocou o som em alto volume, fato que estava atrapalhando o DECLARANTE e sua esposa JOANA NAYARA dormirem; QUE o DECLARANTE foi até o muro pediu para que BRUNO baixasse o volume do som, mas ele se negou; QUE o DECLARANTE acionou a Polícia Militar que foi até o local por duas vezes, já que na primeira vez BRUNO havia saído; QUE os policiais conseguiram, na segunda tentativa, falar com BRUNO, que foi conduzido a esta Delegacia; QUE hoje por volta das 12:40 horas, estava em casa com sua esposa, quando ouviu BRUNO chamar por seu nome dizendo
“Dalvan, você não é o brabão, sai aqui fora” e concomitantemente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à residência do DECLARANTE, já dentro do quintal; QUE em seguida, BRUNO ainda disse “Eu vou te matar. De hoje você não escapa”;
QUE a todo momento, o DECLARANTE e sua ESPOSA permaneceram dentro de casa e somente saíram com a chegada da guarnição;
QUE um dos projéteis acertou a parede acima da porta da frente e o outro não conseguiu localizar o local do impacto
; QUE o DECLARANTE complementa que permaneceu trancado dentro de casa com sua ESPOSA, e o SUSPEITO, após os disparos ficou rodeando a casa e acelerando a motocicleta; QUE a casa do DECLARANTE não possui grade na frente e fica aberto o acesso; QUE os disparos não acertaram em ninguém; QUE o declarante não apresenta lesão aparente”. (sic)

A corroborar a versão contada por Dalvan, sua esposa à época,
Joana Nayara Silva de Oliveira
, que também presenciou os fatos, declarou o seguinte:

“QUE por volta das 12:30 horas deste dia, estava em casa na companhia de seu marido DALVAN DE OLIVEIRA, quando o SUSPEITO “BRUNO” (DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA), que é seu vizinho de muro lateral direito, chamou DALVAN dizendo “Dalvan, pode sair que sua hora chegou”,
em seguida efetuou disparo de arma de fogo
; QUE a DECLARANTE fechou as portas da residência e correu para o quarto, juntamente com seu marido;
QUE ato contínuo, ouviu outro disparo
, e na sequência percebeu que “BRUNO” subiu na motocicleta e saiu do local; QUE a DECLARANTE acionou a Polícia Militar e somente saiu de dentro de casa com a chegada dos policiais;
QUE visualizaram que um dos projéteis acertou a parede,
logo acima da porta da frente e não conseguiram identificar o local em que o outro alvejou; QUE informaram aos policiais quem havia sido o autor dos disparos; QUE a DECLARANTE esclarece que o desentendimento com “BRUNO” já perdura por aproximadamente quatros anos, devido o mesmo colocar som alto, geralmente durante as madrugadas

e que nunca houve nada além de discussão verbal; QUE ontem, por volta das 03:00 horas, DALVAN discutiu com “BRUNO” devido ao som alto, inclusive foram conduzidos a esta Delegacia, pois aquele acionou a PM; QUE a DECLARANTE não apresenta nenhum ferimento aparente.” (sic)

Em seu interrogatório, na fase investigativa, o réu
Dionifer Bruno

negou a autoria delitiva,
mas confirmou a rusga que tiveram na noite anterior ao crime, além dos constantes desentendimentos com seu vizinho Dalvan. Confira-se:

“QUE o interrogando informa que reside neste endereço a oito anos aproximados, que conhece a Joana Nayara desde que mudou para este endereço, que a três anos aproximados ela se casou com o Dalvan; Que relata que tinham uma boa convivência de vizinhos com o mesmo, porém certo dia se desentenderam devido o declarante acelerar a motocicleta logo pela manhã foi atrito verbal, a muito anos e estava tudo bem; Que informa que no dia anterior ao fato ou seja 10/01/2018 o declarante foi conduzido ao plantão da 1ªDP, pois o Dalvan havia denunciado por estar com o som alto, som do seu veículo; Que o declarante conta que antes de ser conduzido o Dalvan bateu no muro da divisa das duas residência e dizia ao interrogando para sair para fora que daria um tiro contra o mesmo; Que então o declarante ficou dentro de sua casa, somente saiu quando a guarnição da Polícia Militar chegou, saiu, foi conduzido para o plantão da 1ª DP e o som de seu veículo apreendido; Que o declarante alega que nada fez contra o Dalvan, nem mesmo o ameaçou; Que o interrogado conta que quando foi liberado na 1ª DP já era madrugada, foi para e pela manhã saiu para trabalhar não teve contato com Dalvan nem a Joana Nayara, que retornou para o almoço por volta das 11h, almoçou rapidamente e retornou pois estava fazendo um bico próximo de sua casa;
Que o interrogando afirma que não disparou contra a casa de Dalvan e Nayara, que não possui arma de fogo, não estava em sua residência e desconhece qualquer informação sobre o feito
; Que relata que passados quinze dias aproximados, estava saindo de sua residência em sua motocicleta
quando o Dalvan começou a agredir o interrogando com palavras de baixo calão, o mesmo também o xingou quando Dalvan sacou uma arma de fogo e deu disparos contra o interrogando
, mas não foi alvejado, que o fato está registrado em Boletim de Ocorrência; Que informa ainda que no final de ano o seu veículo e sua residência foram alvejados por disparos de arma de fogo, acredita que seja o Dalvan, pois ele já estava o ameaçando; Que o interrogando relata que já visualizou fotos de Dalvan na rede social onde exibe arma de fogo, e o mesmo trabalha como segurança.” (sic)

Na instrução processual, a vítima
Dalvan
confirmou a ocorrência do crime, ratificando a versão que contou na delegacia.

MP: (...) O senhor pode nos relatar, por gentileza, com maior riqueza de detalhes possível, o que aconteceu naquela data?

Vítima: A lembrança que eu tenho é que eu
denunciei ele por causa do som, entendeu?
Aí teve uma guarnição da PM foi lá e recolheu o som.
Aí ele ficou com muita raiva de mim e veio a disparar na minha casa lá
. Ele foi preso, né? A polícia recolheu ele, nós fomos lá... boletim de ocorrência contra ele; minha ex-esposa, na época que era casado com ela ainda...

MP: A Joana?

V: Registrou à noite aí, madrugada.
Aí por volta de meio dia e pouco, ele entrou na minha residência, que era toda aberta, fez dois disparos lá, entendeu?

MP: Tá, então, vamos por detalhes. Então, o senhor mencionou... O senhor viu ele disparando? Como é que foi? Teve uma discussão antes? Como é que é? Eu não entendi muito bem... O senhor falou de um carro de som, como é que foi isso?

V: É na residência dele, o carro de som tava na residência dele, entendeu? (...) Tinha discutido várias vezes por causa desse som, aí ele começou a pirraçar eu com esse som; chamei a polícia várias vezes (...) Aí quando a polícia saía, ele ligava novamente mais alto ainda.

MP: Certo. E nessa data específica, o que que aconteceu então? Ele foi lá e disparou a arma de fogo?

V: Foi. A polícia foi lá e recolheu o som dele; aí ele ficou grilado. Aí quando soltou ele, ele foi lá em casa (...).

MP: Certo. Quantos disparos o senhor se recorda? Foram vários?

V: Dois.

MP: (...) Em seguida, o que que aconteceu?

V: Aí eu consegui fechar a porta da cozinha, entendeu? E entrei pra dentro.

MP: Contatou a polícia depois?

V: Sim, sim. Chamamos a guarnição, apareceu lá a guarnição. (...) Aí nisso ele abriu fuga, foi embora.

MP: Entendi. A esposa do senhor tava presente? Qual o nome dela?

V: Agora é ex, né.

MP: Ela também se fazia presente na ocasião?

V: Fazia, nós tava na cozinha; tava sentado pra almoçar, eu tava almoçando.

MP: Entendi. Esse local que o senhor mora, tinha várias outras pessoas, era uma área urbana, então?

V: Isso, área urbana.

(sic)

Ouvida como informante, a companheira do réu,
Luana Aline Souza Silva
, declarou que:

Defesa: Você tá com o Dione há quanto tempo?

Informante: 8 (oito) anos.

Defesa: Então você tava com ele em 2018, já era esposa dele, né?

Informante: Isso.

Defesa: (...) O que você sabe dizer sobre os fatos aqui?

Informante: Eu não sei, porque nesse dia ele foi trabalhar, como toda vez ele vai, e eu tava em casa com meu filho.

Defesa: Tá. O Dionifer tinha arma em casa ou tem arma em casa?

Informante: Não tinha.

Defesa: Você conhecia o outro rapaz? O vizinho... vocês conversavam?

Informante: Não.

Defesa: Você sabe com o que o Dalvan trabalhava?

Informante: Não, não conheço.

Defesa: Não conhecia nada dele?

Informante: Não, não.

Defesa: Tá. Como é que você lembra que foi, que nesse dia ele tava trabalhando, qual era a diferença?

Informante: Todos os dias, aí veio esse comentário aí.

Defesa: Mas a discussão por conta de som alto, essas coisas, eles tiveram mesmo?

Informante: Tiveram sim, na noite em casa, ele brabo, quebrou o muro daqui de casa. O vizinho na noite que a gente tava em casa, ele brabo, quebrou o muro daqui de casa, socando...

Defesa: Entendi. 18 de janeiro de 2018, era uma quarta-feira, ele trabalhava de quê?

Informante: Então, ele faz várias coisas, né. Esses dias aí eu não lembro o que ele tava fazendo, não.

Informante: E depois dessa confusão, dessas histórias de tiro aí, teve algum outro problema entre o Dionifer e o Dalvan? Alguma discussão?

Informante: Teve um dia que ele atirou no Bruno na rua de casa.

Defesa: O Dalvan?

Informante: Isso. O Bruno saiu de moto para comprar cerveja e o cara já saiu...

Defesa: Vocês falaram pra polícia?

Informante: Eu acho que gente fez a ocorrência.

(sic)

Em seu interrogatório,
o réu permaneceu em silêncio
.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Dionifer Bruno Cassimiro da Silva
, condenando-o pela prática do crime de disparo de arma de fogo
[artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 61, do Código Penal].

No caso em análise, a palavra da vítima e a prova pericial não autorizam, com toda a certeza, a condenação do réu, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida quanto à inocência dele.

Explico.

O contexto fático indica a
relação de inimizade
entre a vítima e o réu, pois, como afirmado por ambos, houve constantes discussões verbais (desentendimentos, brigas) entre eles durante os 4 (anos) que são vizinhos.

In casu
, a única testemunha ocular é a vítima, cujas informações devem ser recebidas
cum granu salis
,
especialmente diante das desavenças entre eles, ressaltadas tanto por Joana Nayara Silva de Oliveira, quanto por Luana Aline Souza Silva, ex-mulher da vítima e esposa do réu, respectivamente.

Quanto à perícia técnica, o
expert
descreve que
“foi observada junto à alvenaria da edificação, mais precisamente logo acima da porta da cozinha, uma mossa muito compatível com aquelas produzidas por ação de instrumento contundente, do tipo ‘projétil de arma de fogo’”
.

No laudo também é descrito que “
não foi encontrado nas outras partes externas da residência qualquer vestígio importante ou que pudesse ser relacionado com o fato em questão”.

É sabido que o crime previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/03 deixa
vestígios
, seja por meio do fragmento descartado do projétil, seja pelos resquícios de pólvora que repousam sobre a superfície atingida, por exemplo.

Ainda que tenha sido constatada a marca na parte superior da porta da cozinha da vítima, a análise pericial mostrou apenas que a mossa é compatível com projétil de arma de fogo, sem, contudo, afirmar,
com toda a certeza que exige qualquer decisão condenatória
, que foi ela causada por disparo efetuado pelo réu.

Como se vê, os indícios informativos são poucos e frágeis.

A acusação abdicou da produção de outras provas, como a inquisição de policiais que atenderam à ocorrência, dos vizinhos, que talvez tenham ouvido os disparos, do exame residuográfico de arma de fogo etc.

Certo é que, sendo controvertidas as provas produzidas, que apontam tanto no sentido da inocência quanto da culpabilidade do réu, incide o adágio
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção da inocência.

Portanto, havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a sua absolvição por insuficiência de provas.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de
segurança e confiabilidade
de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
Dionifer Bruno Cassimiro da Silva
, por não visualizar provas suficientes para a condenação, e o faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021